Tribunal: TJSP
Processo: 1145134-66.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
APELAÇÃO. Prestação de serviços advocatícios. Ação declaratória de existência de relação jurídica. Cobrança de honorários. Sentença de improcedência. Recurso do autor. Preliminar de nulidade. Cerceamento de defesa não caracterizado. Apelante que não demonstrou qual prova pretendia produzir, tampouco prejuízo processual. Sentença devidamente motivada com suficiente explicitação dos motivos de

Ementa:

APELAÇÃO. Prestação de serviços advocatícios. Ação declaratória de existência de relação jurídica. Cobrança de honorários. Sentença de improcedência. Recurso do autor. Preliminar de nulidade. Cerceamento de defesa não caracterizado. Apelante que não demonstrou qual prova pretendia produzir, tampouco prejuízo processual. Sentença devidamente motivada com suficiente explicitação dos motivos de fato e de direito que levaram à improcedência da ação. Apelante que foi contratado para ajuizar reclamação trabalhista em favor de inúmeros associados, dentre os quais a ré. Pretensão de recebimento de honorários contratuais particulares, sob a alegação de que houve contratação direta entre advogado e cliente. Hipótese em que o autor representou o interesse de filiados da Associação de Funcionários do Hospital das Clínicas, na qualidade de advogado da entidade. Agremiação que presta assistência jurídica a seus associados, a permitir que concluíssem pela gratuidade dos serviços, sobretudo ausente ajuste de previsão contrária. Outorga de mandato, em papel timbrado, que não implica na existência de contrato particular. Procuração, inclusive, a indicar como endereço do escritório o mesmo da Associação. Serviços advocatícios que foram prestados pela entidade a seus associados, os quais não puderam escolher livremente o mandatário, cuja remuneração deve ser por ela custeada. Precedentes. Honorários contratuais particulares indevidos. RECURSO DESPROVIDO.